Tribunal: TJBA
Processo: 8046591-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046591-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: TANIA CABRAL FERREIRA FRANCO Advogado(s): INGRID FERREIRA FERRAZ AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE. REVISÃO DE PROVENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 1º DA LEI 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária de revisão de proventos de aposentadoria. A agravante, servidora pública estadual aposentada por invalidez permanente em razão de esclerose múltipla, ingressou no magistério em 1993 e pleiteia readequação de seus proventos com base na paridade remuneratória do art. 40, §8º da CF/88 e leis estaduais supervenientes, ante o comprometimento de 87% de sua renda líquida com tratamento médico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de revisão de proventos de aposentadoria, considerando a situação de vulnerabilidade da requerente e a alegada violação ao princípio do mínimo existencial. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito está demonstrada, considerando que a agravante ingressou no serviço público em 1993, antes das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003, garantindo-lhe direito à integralidade e paridade remuneratória como exceção à regra geral posterior. 4. A aposentadoria por invalidez permanente decorreu de esclerose múltipla, doença grave e progressiva que confere direito a proventos integrais e paridade com ativos, conforme art. 40, §1º, I da CF/88 e art. 6º-A da EC nº 41/2003. 5. A Lei Estadual nº 14.880/2025 evidencia a defasagem dos proventos, estabelecendo valor mínimo superior ao atualmente percebido pela agravante, violando a paridade constitucional. 6. O perigo de dano está caracterizado pela situação de extrema vulnerabilidade da agravante, pessoa idosa portadora de doença grave que destina 87% dos proventos líquidos ao plano de saúde, restando apenas R$ 500,00 para demais despesas básicas. 7. A vedação do art. 1º da Lei 9.494/97 não se aplica quando a medida se destina a garantir direito fundamental e verba de natureza alimentar, conforme entendimento do STF na ADPF 45/2004. 8. A medida pleiteada é provisória e reversível, objetivando unicamente a adequar temporariamente os proventos aos parâmetros legais, garantindo condições mínimas de sobrevivência até julgamento definitivo. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência e determinando readequação imediata dos proventos conforme Lei Estadual 14.880/2025, com arbitramento de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para readequação de proventos de servidor aposentado por invalidez permanente quando demonstrada situação de vulnerabilidade que comprometa o mínimo existencial. 2. A vedação do art. 1º da Lei 9.494/97 não se aplica quando a tutela antecipada visa garantir direito fundamental e verba de natureza alimentar, especialmente em casos envolvendo dignidade da pessoa humana." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 1º, III, 6º, 40, §1º, I e §8º, 196; EC nº 41/2003, art. 6º-A; CPC, art. 300; Lei 9.494/97, art. 1º; Lei Estadual 14.880/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 45/2004; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80694910620248050000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046591-92.2025.8.05.0000, sendo Agravante Tânia Cabral Ferreira e Agravado o Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator